Tribunal: TJDFT
Processo: 0728806-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASSAGEIRO COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIAL (PNAE). ACOMPANHANTE. DESCONTO NA EMISSÃO DA PASSAGEM. RESOLUÇÃO No 280 DA ANAC. RECUSA NA CONCESSÃO DA BENESSE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. AFRONTA ÀS LEGÍTIMAS EXPECTATIVAS DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. REBETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIMINUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CRITÉRIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa (CDC, art. 14, caput).
2. A recusa na concessão de desconto na tarifa do bilhete aéreo de acompanhante de passageiro com necessidade de atendimento especial (PNAE), previsto na Resolução no 280 da ANAC caracteriza a falha na prestação do serviço e violação dos deveres de informação e transparência, além da afronta ao preceito da confiança às legítimas expectativas geradas na consumidora, que em momento anterior teve o desconto concedido em transporte aéreo adquirido por meio de agência de turismo.
3. Com a realização do julgamento pelo Tribunal da Cidadania, afastou-se a necessidade de prova da má-fé do fornecedor de produtos e/ou serviços para viabilizar a restituição em dobro da quantia indevidamente descontada do consumidor, o que é admissível caso esteja configurada mera prática de conduta contrária à boa-fé objetiva.
4. Aplicando essa relevante consideração jurisprudencial ao caso em testilha, infere-se que o juízo de origem agiu com acerto ao determinar a restituição na forma dobrada da quantia indevidamente gasta para comprar a passagem.
5. Deve ser mantida a sentença que condenou a empresa aérea à compensação por danos morais quando demonstrado que a situação foi capaz de extrapolar a órbita do mero dissabor ou aborrecimento, acarretando violação aos direitos da personalidade da parte autora.
6. Na fixação da indenização por danos morais deve o juiz considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto, o que se verifica.
7. Negou-se provimento ao recurso.